Tribunal: TJDFT
Processo: 0703416-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Penhora. Bem de família. Venda direta.
1. A impenhorabilidade do bem de família exige prova de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e destinado à sua residência ou de que os frutos dele são utilizados para esse fim, o que não se verifica no caso.
2. A existência de outro imóvel em nome do agravante, indicado como seu endereço, afasta a proteção legal conferida ao bem de família.
3. A venda direta do bem é iniciativa reservada ao credor (CPC 880).